Tribunal: TJES
Processo: 5000696-54.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-54.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000696-54.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
RODRIGO DE SOUZA DIAS.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL (LEI 11.738/2008). PAGAMENTO DE "ABONO" COMPLEMENTAR PARA ATINGIR O VALOR DO PISO. NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR REFLEXOS. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAIS TEMPORAIS (ATS E ASSIDUIDADE). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o autor, professor municipal, pleiteia a implementação do piso nacional do magistério e o pagamento de diferenças salariais, argumentando que o Município utiliza "abono complementar" para atingir o valor do piso, mas não incide reflexos sobre essa verba, nem a paga em janeiro.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implementação do piso nacional e condenar ao pagamento das diferenças vencidas, autorizando a dedução dos valores pagos a título de abono. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de reflexos (incidência) do abono/diferença salarial sobre férias, 13º salário, ATS e assiduidade.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidos os reflexos das diferenças salariais/abono sobre as verbas de 13º salário, férias, terço constitucional, adicional por tempo de serviço (ATS) e assiduidade. Sustenta a natureza salarial da verba, independentemente da nomenclatura "abono", e a violação a direitos constitucionais.

4. A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da parcela denominada "abono" paga pelo Município para complementar o vencimento do servidor até o limite do Piso Nacional do Magistério e seus reflexos. Embora a Lei Municipal que instituiu o abono preveja sua natureza não incorporável, tal disposição não pode prevalecer quando a verba se destina a cobrir a diferença para o Piso Salarial Nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, definiu que o piso corresponde ao
vencimento básico
inicial da carreira, e não à remuneração global. Portanto, se o Município utiliza o "abono" para alcançar o valor do piso, essa parcela possui, inequivocamente, natureza de
vencimento base
. Admitir o contrário seria chancelar uma burla à legislação federal, permitindo que o Ente pague o piso nominalmente, mas utilize uma base de cálculo inferior (o vencimento defasado) para as demais vantagens, causando prejuízo financeiro ao servidor.

5. Quanto ao 13º Salário e Férias (+1/3), a Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII) estabelece que tais verbas são calculadas com base na
remuneração integral
. O abono, pago com habitualidade, integra a remuneração, devendo incidir reflexos sobre estas verbas. Quanto ao ATS (quinquênio) e assiduidade, a legislação municipal (Lei 04/1991), prevê que tais adicionais incidem sobre o
vencimento base
. Como reconhecido acima, a parcela paga como "abono" para atingir o piso tem natureza jurídica de vencimento. Logo, os adicionais temporais devem ser calculados sobre o valor total do piso (vencimento corrigido), e não sobre o vencimento base defasado. Não se trata de aplicação automática de escalonamento (vedado pelo Tema 911/STJ sem lei local), mas sim de mera correção da base de cálculo de vantagens pessoais previstas em lei local, que devem incidir sobre o vencimento real (piso).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, julgando procedentes os pedidos de reflexos, para condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças decorrentes da incidência do valor do Piso Nacional (incluindo a parcela paga como abono/diferenças reconhecidas na sentença) sobre o 13º salário, férias gozadas e seu terço constitucional, adicional por tempo de serviço (ATS) e assiduidade, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária nos mesmos moldes fixados na sentença para o principal. Mantêm-se os demais termos da sentença.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)